Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704601-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREEN HOUSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA AGRAVADO: HELDER CAETANO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 82383716 do processo n. 0719527-06.2020.8.07.0007) que, nos autos dos embargos de terceiro movidos pela ora agravante contra Helder Caetano Ribeiro, retificou a decisão anterior (ID 79716539), “a fim de que a indisponibilidade seja mantida no imóvel de matrícula 153.128 até que haja o julgamento da presente lide, bem como da reintegração de posse, pois interfere diretamente na presente demanda”. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que, na origem, trata-se de embargos de terceiro movidos por Green House Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda. contra Helder Caetano Ribeiro, em que a embargante reivindica o domínio e a posse do imóvel descrito na Matrícula n. 153.128 - APART. 1008, LOTE 16, QUADRA C-7, SETOR CENTRAL, TAGUATINGA, DF. Narra a inicial que a embargante teria adquirido o referido bem dos antigos proprietários Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro, tendo sido a lavrada escritura pública em 24/7/2020 e o registro efetuado em 4/8/2020, conforme consta da certidão de ônus do imóvel. Aduz que em novembro de 2020, ao tentar realizar operação de crédito com garantia real perante a Caixa Econômica Federal, a embargante tomou conhecimento de o imóvel em tela havia sido objeto de constrição judicial, decorrente da ação de reintegração de posse (0709701-53.2020.8.07.0007) movida por Helder Caetano Ribeiro (ora agravado) em desfavor de Felipe Leandro dos Santos, Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro. Assevera que teria adquirido o imóvel de boa-fé e que à época da realização do negócio jurídico não havia restrições sobre o bem. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da medida constritiva imposta sobre o imóvel, haja vista a demonstração pela embargante da aquisição legítima do bem. O Juízo a quo, na decisão de ID 79716539, reconheceu suficientemente provados os direitos da embargante sobre o bem constrito, de modo que determinou, nos termos do art. 678 do CPC, “a suspensão da penhora determinada nos autos principais”. Na certidão de ID 80256459, a diretora de secretaria certificou que o imóvel não foi objeto de penhora, mas a constrição determinada nos autos principais foi de bloqueio na matrícula n. 153.128, com o intuito de que não seja objeto de transferência, até o trânsito em julgado. Após manifestação das partes, o Juízo proferiu a decisão ora agravada, na qual retificou a decisão anterior e manteve o bloqueio na matrícula do imóvel, ao argumento de que a liberação do imóvel para futuras transferências poderá prejudicar outros terceiros, bem como causar tumulto processual em relação à ação de reintegração de posse, haja vista que o objeto discutido naquela lide estará sendo transferido para outrem diverso dos integrantes da relação processual. Em suas razões recursais (ID 23284785), sustenta a agravante que teria comprovado o domínio e a posse sobre o bem em questão, de modo que seria devida a suspensão liminar da medida constritiva, a teor da literalidade do art. 678 do CPC. Aduz que seria indiferente a forma de constrição para aplicação do artigo mencionado, ou seja, não importaria se o caso fosse de penhora ou determinação de bloqueio da matrícula. Afirma que, de qualquer modo, a medida imposta restringe seus direitos sobre o imóvel. Defende que, uma vez demonstrada a aquisição legítima da propriedade do bem, seria automática a concessão da suspensão liminar da medida constritiva. Menciona que a constrição foi averbada na matrícula do imóvel em 5/10/2020, sendo que o registro da compra pela embargante foi efetuado em 4/8/2020, de modo que não teria como prever a pendência de litígio sobre o bem. Defende que estariam presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que “a constrição judicial seja suspensa liminarmente, visto que preenche todos os requisitos do art. 678 do CPC”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 23284787 e 23284788). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a despeito da narrativa fática contida nas razões do recurso, extrai-se dos autos que ainda pairam dúvidas acerca de quem seria o legítimo possuidor do bem em tela. De fato, a agravante juntou aos autos instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 23284804), escritura pública de compra e venda (ID 23284805) e certidão de ônus com o registro da compra (ID 23284806). Observa-se que a escritura pública foi lavrada em 24/7/2020 e o respectivo registro da compra foi efetuado em 4/8/2020. Contudo, o agravado apresentou procuração datada de 1/11/2017 (ID 23284808, p. 1/2), na qual consta a transferência de direitos reais sobre o imóvel para Carlos Augusto Nepomuceno da Silva, o qual, por sua vez, substabeleceu tais direitos a Helder Caetano Ribeiro em 29/4/2020 (ora agravado). Portanto, a despeito do teor da certidão de ônus do imóvel, a cadeia possessória sobre o bem se mostra controvertida, exigindo-se, assim, juízo em cognição exauriente sobre a matéria. Demais disso, cumpre salientar que a decisão que determinou o bloqueio na matrícula do imóvel, com o intuito de que não seja objeto de transferência até o trânsito em julgado da ação possessória (processo n. 0709701-53.2020.8.07.0007), foi proferida em 17/7/2020 (ID 67955334 daqueles autos). Assim, percebe-se que, antes mesmo da lavratura da escritura pública de compra e venda em favor da agravante, já pendia discussão judicial sobre a posse do imóvel em questão, de modo que não se pode reputar demonstrada, de plano, a legitimidade da posse da agravante sobre o bem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que medida constritiva imposta sobre o bem visa tão somente impedir nova transferência do imóvel a terceiros enquanto tramitar a ação possessória, a fim de resguardar o resultado útil daquele processo. Como bem entendeu o Juízo a quo, “a liberação do imóvel para futuras transferências poderá prejudicar outros terceiros, bem como causar tumulto processual em relação à ação de reintegração de posse, haja vista que o objeto discutido naquela lide estará sendo transferido para outrem diverso dos integrantes da relação processual”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora